Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a petição de id 14064954 acostada pela parte agravada, em que pleiteia pela extinção do recurso, em virtude da perda de objeto da lide. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator